Tribunal: TJBA
Processo: 8058148-47.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058148-47.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DALMIRA MARIA DOS SANTOS MENDES Advogado(s): ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMINAR CONCEDIDA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDO. OFÍCIO AO IBAMETRO PARA AVERIGUAÇÃO DO MEDIDOR. EVENTUAL NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ADICIONAL QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A agravante alega que o serviço de água foi suspenso desde 24/08/2021, em razão de cobranças indevidas, as quais atribui a débitos de terceiros, que utilizam irregularmente o fornecimento de água no condomínio onde reside. Afirma que essa situação compromete sua subsistência, considerando que a água é um bem essencial. 2. Considerando que a água é um serviço essencial, necessário à manutenção da dignidade humana, conforme preceituado no artigo 1º, III, e no artigo 6º da Constituição Federal, entendo que o periculum in mora está presente. A privação desse serviço, especialmente em função de débitos contestados judicialmente, é apta a ensejar dano irreparável à saúde e ao bem-estar da agravante. 3. Sendo assim, impõe-se a concessão da tutela liminar para determinar a imediata reativação do fornecimento de água à residência da agravante, até que o mérito da ação revisional seja decidido. 4. Em relação ao pedido da agravante para a realização de perícia técnica e audiência de instrução, com o objetivo de averiguar a existência de "gatos" de água no condomínio, entendo que tal solicitação é desnecessária neste momento. 5. O juízo de primeiro grau já deferiu a expedição de ofício ao IBAMETRO para verificar a regularidade do medidor instalado na unidade consumidora. Em caso de impossibilidade, o magistrado nomeará perito para proceder à aferição, conforme restou consignado na decisão agravada. Dessa forma, já foram adotadas as providências necessárias para a elucidação dos fatos relevantes à demanda, garantindo-se a devida instrução probatória, conforme as normas do Código de Processo Civil. 6. Assim, o indeferimento do pedido de produção de outras provas neste momento se justifica em razão da suficiência das medidas já determinadas, sendo desnecessário prolongar a fase instrutória com diligências adicionais que apenas acarretariam morosidade processual. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058148-47.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante DALMIRA MARIA DOS SANTOS MENDES e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.